Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-98.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004419-98.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (EMBARGANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), FERNANDO BANDEIRA PULIDO - CPF: 032.420.931-27 (EMBARGANTE), VANIA HELENA SALOMAO - CPF: 520.491.249-53 (EMBARGADO), GUILHERME FRANCISCO SEARA ARANEGA - CPF: 072.768.649-60 (ADVOGADO), VALDEMAR FAIS - CPF: 172.413.409-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004419-98.2019.8.11.0007

EMBARGANTE:
PULIDO CONCRETOS LTDA

EMBARGADO:

VANIA HELENA SALOMÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Pulido Concretos Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, proposta em face de Vania Helena Salomão. A embargante alega omissão quanto à análise de provas relativas à existência de contrato de compra e venda, contradição quanto à responsabilidade fiscal e ausência de manifestação sobre danos materiais decorrentes da apreensão de bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise das provas da existência de relação contratual entre as partes;

(ii) saber se há contradição interna no acórdão ao tratar da cláusula contratual de responsabilidade fiscal;

(iii) saber se a decisão deixou de apreciar a natureza jurídica da nota fiscal e os danos materiais alegadamente sofridos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente as alegações deduzidas na apelação, com análise expressa sobre a inexistência de prova contratual válida, em razão da ausência de assinatura da embargada no documento apresentado como contrato.

4. A referência à cláusula oitava do contrato, mesmo desconsiderado como título vinculativo, não configura contradição, mas reforço argumentativo de que, ainda que fosse válido, não haveria atribuição de responsabilidade fiscal à parte embargada.

5. A decisão esclareceu que a nota fiscal emitida não configura operação de venda, mas remessa para prestação de serviço, afastando os fundamentos de suposta transação comercial.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os essenciais à formação do convencimento.

7. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova válida da existência de vínculo contratual impede o reconhecimento da responsabilidade civil da parte embargada.

2. A menção a cláusula contratual, ainda que o instrumento não tenha sido reconhecido como título vinculativo, não configura contradição se utilizada como reforço argumentativo.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004419-98.2019.8.11.0007

EMBARGANTE:
PULIDO CONCRETOS LTDA

EMBARGADO:

VANIA HELENA SALOMÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PULIDO CONCRETOS LTDA.
em face do v. acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais ajuizada contra
VANIA HELENA SALOMÃO
.

Sustenta a embargante a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise das provas que demonstrariam a relação contratual de compra e venda celebrada entre as partes.

Alega, também, contradição interna na fundamentação do voto condutor, ao considerar que a responsabilidade pela regularização fiscal seria da adquirente com base em instrumento contratual cuja validade não teria sido reconhecida.

Afirma que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a natureza do documento fiscal emitido pela embargada e sobre os danos materiais supostamente experimentados em virtude da apreensão do bem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no id. 312683878, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Os aclaratórios não merecem acolhimento.

Conforme bem delineado no v. acórdão embargado, a pretensão da ora embargante restou rejeitada em razão da ausência de prova inequívoca da existência de vínculo contratual obrigacional com a embargada.

Constatou-se que o documento juntado aos autos, apresentado como contrato de compra e venda, não possui assinatura da suposta vendedora, tampouco apresenta qualquer forma de autenticação ou comprovação de celebração efetiva entre as partes. Ademais, a nota fiscal posteriormente emitida não consignou operação de venda, mas remessa para prestação de serviços, o que afasta a alegada transação comercial.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial a responsabilidade pela regularização fiscal do equipamento.

A referida responsabilidade foi atribuída à parte autora, inclusive sob a perspectiva do contrato que ela própria trouxe aos autos, de cuja cláusula oitava se extrai previsão nesse sentido.

A menção a tal cláusula, longe de configurar contradição, reforça a coerência da decisão ao demonstrar que, mesmo se considerado válido o instrumento colacionado pela parte autora, não haveria fundamento para imputar à embargada o dever de arcar com os custos fiscais oriundos da guarda do bem.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025